Tribunal: STF
Processo: HC 222748
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. A apresentação de mandado de prisão contra o acusado justifica a entrada forçada em sua residência.



    3. Agravo interno desprovido.